Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013436-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): LUIZ ANTÔNIO BUENO
AGRAVADO(AS): MUNICÍPÍO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Antônio Bueno, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Reintegração ao cargo com Ressarcimento de Vantagens c/c Indenização por Dano Moral n. 1006188-66.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, págs. 01/05 (id. 47664456).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que protocolou um pedido de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, junto ao Agravado e, por falta de conhecimento, a partir do protocolo não mais compareceu ao serviço.
Informa que, ao solicitar o seu retorno, teve conhecimento da existência da instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar, por abandono de emprego, que culminou com sua demissão.
Aduz que, embora o artigo 137, da Lei n. 254/1993, estabeleça que o deferimento da licença para tratar de assuntos particulares era ato discricionário do Poder Público, e que o servidor deveria aguardar a sua concessão em exercício, deve-se reconhecer que, na hipótese, houve o deferimento tácito do pedido protocolado, posto que a Administração não decidiu o requerimento.
Defende a existência de nulidade do PAD, já que foi instaurado pela Prefeita Municipal, quando deveria ser pelo Secretário Municipal, ou equivalente, ou, ainda, por dirigente de órgão da administração direta (art. 221, Lei n. 254/1993). Foi constituída a comissão processante por autoridade incompetente (Prefeita) e, na prática, foi constituída por apenas 02 (dois) servidores estáveis, violando o previsto no artigo 222, da Lei n. 254/1993.
Argumenta que o prazo estipulado em lei para a conclusão do procedimento não foi respeitado, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a pena de demissão mostra-se desproporcional.
Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reintegrado ao cargo público.
É a síntese. Decido.
Como visto, o Agravante postula a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja reintegrado ao cargo público do qual foi demitido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedida, porque, a princípio, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que visualizo, de plano, as irregularidades defendidas, na medida que a instauração do PAD foi pela autoridade máxima do Município, a comissão processante foi composta por 03 (três) servidores estáveis, o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias, para a conclusão, não acarreta nulidade, consoante previsão do artigo 223, parágrafo único, da Lei n. 254/1993 e a penalidade imposta não se revela desproporcional.
Ademais, cumpre asseverar que, ao Judiciário, cabe, tão somente, a análise da legalidade, não podendo substituir a vontade da Administração Pública.
Nessa quadra, havendo dúvidas, quanto à existência de ilegalidade na condução do PAD que culminou com a demissão do Agravante, penso que a tutela pretendida não merece a concessão.
Enfatizo que, também, inexiste o risco de dano grave ou de difícil reparação, caso tenha que aguardar o julgamento pelo Colegiado, já que a sua exoneração ocorreu no ano de 2018.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Luiz Antônio Bueno.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.